Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-57.2021.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800602-57.2021.8.14.0130

RECORRENTE: MATHEUS DE SOUSA CORDEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PARA EFEITOS DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há como acatar a preliminar de nulidade, quando se verificar da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da alegada inexistência de reconhecimento pessoal consoante disposto no art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em prova técnica e testemunhais ratificando o homicídio qualificado supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

2.
Resta incabível, nesta fase processual, se falar em impronúncia, quando a materialidade se encontrar induvidosamente comprovada por meio do Laudo nº 2021.02.000646-TAN, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Francisco da Silva Alves “
FERIMENTOS TÓRAX E ABDOMEN
”, por meio de ação pérfuro-contundente. De outra banda, não obstante a alegação da defesa de que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada impronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante se verifica da sentença atacada, que, aliás, tem fé pública, a participação do acusado na prática do crime pelo qual foi pronunciado resta induvidosa.

3.
Cumpre destacar, ainda, que a tese de negativa de autoria trazida, em Juízo, pelo Recorrente, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório

analisado pelo douto Magistrado do feito, não restando outra opção senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

4.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Matheus de Sousa Cordeiro,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Marcello de Almeida Lopes, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13213573
, que no dia
16/07/2021
, no período da noite, a vítima Francisco Alves da Silva, (“Nenê”), estava com sua esposa, Sra. Bruna Daniely Bispo Almeida, no bar“ Ponto Certo”, localizado na Vila Arco-Íris, zona rural deste município. Que por volta das 22hrs:30min, o denunciado,
MATHEUS DE SOUSA CORDEIRO
, chegou ao local na garupa de uma motocicleta, Honda CG Titan, cor vermelha, na companhia de uma pessoa não identificada e entrou no estabelecimento.

Que ao avistar a vítima, o denunciado, de forma repentina, dificultando a defesa do ofendido, e com o intuito de matar, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, dos quais 02 (dois) atingiram a região lombar e 01 (um), a mandíbula da vítima, ocasionando as lesões pérfuro-contusas constantes do laudo anexo (Fls. 02/04 - ID. 33502800).

Aduz a inicial do
Parquet
, ter o denunciado agido mediante surpresa, pois a vítima foi atingida sem que pudesse esperar ou esboçar qualquer gesto de defesa.

Que logo em seguida ao ataque, os autores da prática delituosa empreenderam fuga; contudo a vítima foi socorrida, porém, faleceu a caminho do hospital, em decorrência das lesões ocasionadas pelos disparos, incidindo o denunciado na prática do fato descrito no
art. 121, §2º, IV, do CPB.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e a materialidade estão comprovadas através dos elementos que compõem o inquérito policial, como, depoimento de testemunhas, auto de reconhecimento de pessoa (Fls. 01/03 – ID. 33502788 e fls. 05/07 – ID. 33502798), auto de reconhecimento de objeto e laudo de exame necroscópico (Fls. 02/04 - ID. 33502800).

Em razões recursais
,
à ID 13213683
, pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, ante re
conhecimento do acusado ter sido feito por fotografia, violando o art. 226, do CPPB, ou, pela impronúncia do Recorrente, ante a inexistência de provas.

Em contrarrazões
,
à ID 13213685
, a RMP de 1º Grau, Dra. Helem Talita Lira Fontes, requer seja conhecimento do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela defesa.

Em despacho, à ID 13213686
, o douto Magistrado de 1º Grau manteve a decisão recorrida pelos próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo

CONHECIMENTO
,
porque presentes os pressupostos para sua admissibilidade e, em seu mérito, pelo
IMPROVIMENTO

do recurso interposto por
MATHEUS DE SOUSA CORDEIRO
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, alegando para tal que o reconhecimento pessoal dele foi realizado em Delegacia, de maneira indigna, não condizente ao processo penal, em flagrante violação ao disposto no art. 226, do CPPB.

Contudo, como cediço,
mais recentemente,
a utilização do reconhecimento fotográfico na
D
elegacia, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada

como
única

prova

à denúncia ou
condenação
, o que não é caso destes autos, na medida em que a
P
ronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto

pelo

juiz

natural da causa,

o Tribunal

do Júri.

Ademais, ainda que assim não fosse, se verifica da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da alegada inexistência de reconhecimento pessoal consoante disposto no art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em prova técnica e testemunhais ratificando o homicídio qualificado supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

Destarte, sendo o Juízo
a quo
soberano na análise do arcabouço

fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de

autoria

e

materialidade

do

delito
em comento
,

resta

inviável

o acolhimento da preliminar arguida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRONÚNCIA QUE SE AMPARA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à pronúncia do Agravante (depoimentos prestados, em juízo e em solo policial, por várias testemunhas, entre elas os policiais responsáveis pela investigação, a namorada de um dos Corréus e outras duas pessoas que teriam sido abordadas pelos Acusados momentos antes da suposta prática do homicídio imputado ao Recorrente).

2. Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022
.)

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. IV, da Lei Substantiva Penal.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Laudo nº 2021.02.000646-TAN,
à ID 13213563
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Francisco da Silva Alves “
FERIMENTOS TÓRAX E ABDOMEN
”, por meio de ação pérfuro-contundente.

Com efeito, não obstante a alegação da defesa de que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada impronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consoante se verifica da sentença atacada,
à ID 13213681
, que, aliás, tem fé pública, a participação do acusado na prática do crime pelo qual foi pronunciado resta induvidosa.

Em detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são consistentes, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão vergastada.

Cumpre destacar, ainda, que a tese de negativa de autoria trazida, em Juízo, pelo Recorrente, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório

analisado pelo douto Magistrado do feito, não restando outra opção senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023